Tribunal: TJES
Processo: 0011801-89.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011801-89.2016.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: LG FERRARI DE ANCHIETA LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011801-89.2016.8.08.0021

APTE: LG FERRARI DE ANCHIETA LTDA

APDO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Trata-se, aqui, de Apelação Cível interposta por LG FERRARI DE ANCHIETA LTDA, no intuito de reformar a sentença de fls. 208/208-V, através da qual o magistrado primevo reconhecendo que o valor da divida é aquele constante do demonstrativo carreado à inicial, rejeitou os pedidos formulados nos embargos monitórios opostos, julgando procedente a pedido formulado na inicial monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 200.009,19 (duzentos mil, nove reais e dezenove centavos).

Em suas razões recursais (fls. 211/214), o Apelante requer a reforma da sentença sob a alegação de que o prazo prescricional da ação de cobrança ajuizada é de cinco anos, com base no art. 206, § 5º, inciso I do Código Civil, razão pela qual como a demanda foi ajuizada em 01/11/2016, operou-se a prescrição em relação ao termo de adesão ao regulamento de utilização do cartão de crédito BNDES, Nº 092.405.712, no valor de R$ 45.000 (quarenta e cinco mil reais), com vencimento final, em 05/04/2011.

No presente caso o próprio Banco do Brasil informa em sua peça inicial de Ação Monitória que os requeridos firmaram dois termos de adesão, um de nº 092.405.712, com vencimento final em 05/04/2011 e outro de nº 092.405.721, com vencimento final em 04/04/2012. Vejamos:

Na data de 05/04/2010, firmou Termo de Adesão nº 092.405.712, no valor de R$ 45.000,00, com vencimento final em 05/04/2011. Tendo como fiadores Luiz Gustavo Ferrari Braga e Luisy da Silva Ferrari Braga - DOC 05.

Na data de 14/06/2011, firmou Termo de Adesão nº 092.405.721, no valor de R$ 100.000,00, com vencimento final em 04/04/2012. Tendo como fiadores Luiz Gustavo Ferrari Braga e Luisy da Silva Ferrari Braga - DOC. 06.

A prescrição caracteriza-se pela inércia do titular de exercer a pretensão decorrente de seu direito, dessa forma a prescrição serve tanto para extinguir situações jurídicas como para consolidar relações que se conservam no tempo em razão da desídia do titular do direito.

O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar conferindo ao instituto da prescrição uma característica sancionatória ao afirmar que “a prescrição é instituto jurídico destinado a sancionar a inércia do detentor de um direito, reconhecendo o desinteresse no exercício de sua posição jurídica e tornando definitivo o estado das coisas.”
[1]
.

Nesse sentido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça "o prazo prescricional para a propositura de ação monitória, inclusive para cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito, é de cinco anos" (Recurso Especial n. 1.316.052/SP, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 11/3/2015).

Ademais, resta consolidado o entendimento de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do último vencimento. Ilustrando:

6200268827 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. Termo de adesão ao regulamento do cartão BNDES. Sentença que rejeitou os embargos à ação monitória para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial. Inconformismo da embargante/apelante. Alegação de ilegitimidade passiva tendo em vista constar como fiadora da ré, sociedade empresária, além de não mais fazer parte do quadro social. Alega que no momento da assinatura do contrato objeto da dívida já não fazia parte da sociedade empresária. Alegação de que deve haver aplicação do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aduz que teria ocorrido a prescrição da dívida. Alegações que não merecem prosperar. Apelante que assinou o contrato como representante da sociedade empresária, constando como "portador autorizado a utilizar o cartão BNDES", e como fiadora da obrigação. Contrato de fiança constitui uma garantia segundo a qual o fiador se torna responsável pela dívida caso se verifique o descumprimento da obrigação pelo devedor principal. Entendimento do STJ de que a exoneração da fiança no caso da retirada do sócio fiador da sociedade empresária só será efetivada se houver prévia notificação do credor. Apelante que não trouxe aos autos qualquer prova de que teria notificado o apelado de sua retirada da sociedade, o que não desobriga a apelante de seu papel de fiadora. Descabida a alegação de que não deveria figurar como legitimada passiva em razão de ter se retirado do quadro da sociedade empresária em agosto/2011 e ter assinado o contrato objeto da lide em novembro/2011. Apelante que pretende se beneficiar da própria torpeza. Apelante que teria agido em desacordo com as noras legais e quer se valer disso em proveito próprio. Impossibilidade. Aplicação do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR que deve ser afastada. Contrato entre instituição financeira e pessoa jurídica que não se encaixa como destinatária final. "Termo de adesão ao regulamento do cartão BNDES" que se destina ao financiamento das atividades da pessoa jurídica contratante, o que não retrata típica relação de consumo. Alegação de prescrição da dívida que não merece prosperar.
Prazo para ajuizamento da ação monitória é de 5 (cinco) anos. Artigo 206, §5º do Código Civil. Termo inicial da prescrição como sendo a data do último vencimento 16/01/2014.
Ajuizamento da ação em 27/08/2018. Crédito que não se encontra prescrito. Recurso conhecido a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0008990-09.2018.8.19.0207; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lucia Helena do Passo; DORJ 24/02/2023; Pág. 721)

98247214 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO BNDES. I.
Prescrição. Inocorrência. Termo inicial a partir da data da última fatura. Precedentes.
II. Nulidade do contrato. Não verificada. Contrato firmado por empresa individual. Assinatura do sócio suficiente para demonstrar a validade do contrato. I. considerando que a presente ação de cobrança está fundada em contrato de cartão de crédito, o prazo prescricional a ser observado é de cinco anos, contando da data da última fatura (TJPR. 15ª c. Cível. 0000785-17.2018.8.16.0193. Colombo. Rel. : Desembargador jucimar novochadlo. J. 26.06.2021).. II. tratando-se de firma individual, pacificou-se na jurisprudência que as pessoas física e jurídica se confundem, e a transformação desta última em pessoa jurídica é uma ficção do direito tributário, existente apenas para fins fiscais. Assim, a firma individual (ficção jurídica) é a representação jurídica da própria pessoa física do comerciante que a constitui, visto que o patrimônio de ambas se confunde (TJPR. 15ª c. Cível. AC. 809105-2. Curitiba. Rel. : Desembargador jurandyr Souza Junior. Unânime. J. 28.09.2011). Apelação cível conhecida e não provida. (TJPR; ApCiv 0002763-32.2019.8.16.0116; Matinhos; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Shiroshi Yendo; Julg. 31/10/2021; DJPR 03/11/2021)

Assim, verificado que a presente ação monitória somente foi ajuizada em 01/11/2016, deve ser reconhecido que em relação ao Termo de Adesão nº 092.405.712, no valor de R$ 45.000,00, com vencimento final em 05/04/2011, resta caracterizada a prescrição.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reconhecer a prescrição
em relação ao Termo de Adesão nº 092.405.712
.

Diante da alteração da sucumbência, na forma do art. 85, §2º do CPC/2015, condeno o Banco Apelado em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Apelante no valor de R$ 45.000,00 (Termo de Adesão nº 092.405.712) e, da mesma forma, condeno o Apelante em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Banco Apelado no valor de R$ 100.000,00 (Termo de Adesão nº 092.405.721).

É como voto.

[1]

REsp 1522093/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. BNDES. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INÍCIO CONTAGEM, DATA DO ÚLTIMO VENCIMENTO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- O Banco do Brasil informa em sua peça inicial de Ação Monitória que os requeridos firmaram dois termos de adesão, um de nº 092.405.712, com vencimento final em 05/04/2011 e outro de nº 092.405.721, com vencimento final em 04/04/2012.

2- A prescrição caracteriza-se pela inércia do titular de exercer a pretensão decorrente de seu direito, dessa forma a prescrição serve tanto para extinguir situações jurídicas como para consolidar relações que se conservam no tempo em razão da desídia do titular do direito.

3- Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça "o prazo prescricional para a propositura de ação monitória, inclusive para cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito, é de cinco anos" (Recurso Especial n. 1.316.052/SP, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 11/3/2015). Ademais, resta consolidado o entendimento de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do último vencimento.

4- Verificado que a presente ação monitória somente foi ajuizada em 01/11/2016, deve ser reconhecido que em relação ao Termo de Adesão nº 092.405.712, no valor de R$ 45.000,00, com vencimento final em 05/04/2011, resta caracterizada a prescrição.

9- Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.